Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍCIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME-MEIO À EXECUÇÃO DO CRIME-FIM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Mister a correção, de ofício, em relação ao erro material contido no dispositivo da sentença, haja vista que o recorrente foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II (duas vezes) do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
4. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e, em indícios de autoria, fundados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e das vítimas que apontam o recorrente como autor dos disparos que tentaram ceifar a vida das vítimas, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para exame e acolhimento de uma das teses (da acusação ou da defesa).
5. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da consunção não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Outrossim, não se aplica o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver o recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando inexistente a prova inequívoca de que o artefato foi adquirido com o dolo específico de matar a vítima.
6. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.